Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. EXONERAÇÃO DE FILHO MAIOR E CAPAZ. CAPACIDADE LABORAL. MAJORAÇÃO/DIMINUIÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. TRINÔMIO VERIFICADO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos em relação ao filho maior e parcialmente procedente o pedido de redução dos alimentos ao filho menor, fixando a pensão em um salário-mínimo. As partes recorreram, pleiteando, de um lado, a redução da pensão ao filho menor, e de outro, a manutenção da pensão ao filho maior e a majoração dos alimentos ao menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior e capaz; e ii) estabelecer se é possível a majoração ou redução do valor da pensão alimentícia devida ao filho menor com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso não foi conhecido, por não ter sido formulado em petição autônoma, conforme exigência legal.
4. A obrigação alimentar aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade, mas deve ser mantida enquanto comprovada a necessidade, especialmente em caso de formação acadêmica ou profissionalizante, ou desemprego não proposital. 4.1. No caso concreto, o filho maior possui 27 anos, não comprovou incapacidade laborativa nem matrícula em curso regular, afastando a presunção de necessidade.
5. Quanto ao filho menor, portador de transtorno do espectro autista e alteração cromossômica rara, pela ponderação das provas produzidas nos autos, tem-se que resta adequada, conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do genitor, a fixação dos alimentos em um salário-mínimo.
6. A pretensão de redução para 25% do salário-mínimo foi considerada desproporcional, diante da condição de saúde do menor. A majoração pretendida pelos alimentandos também foi afastada, por ausência de prova de melhora na capacidade financeira do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação dos réus parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A manutenção da obrigação alimentar a filhos maiores e capazes somente se justifica em caso de formação acadêmica ou profissionalizante, ou em situações extremas e específicas, não podendo ser feita de forma automática. 2. A fixação do valor da pensão deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, especialmente quando o alimentando é pessoa com deficiência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.699, 1.703; CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970453, 0725076-89.2023.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025, p. 28/02/2025; Acórdão 1964615, 0707241-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025; Acórdão 1960775, 0743421-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025, p. 06/02/2025.